Tribunal: TJMT
Processo: 1022895-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022895-94.2021.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[PASEP, PERDAS E DANOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANA APARECIDA MARQUES NUNES - CPF: 175.596.341-68 (APELANTE), PAULO VICTOR DIOTTI VICTORIANO - CPF: 010.708.521-63 (ADVOGADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE MANTÉM PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ELIANE APARECIDA MARQUES NUNES
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso por ela interposto.

Em suas razões, o Agravante reprisa as razões meritórias do Recurso de Apelação, assevera a inexistência de Prescrição, mencionando o equívoco do
decisum
, porquanto
“Excelências, se o STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional é a data em que o titular, COMPROVADAMENTE, toma ciência dos desfalques, não pode o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional ser o dia que a agravante “sacou os valores constantes de sua conta PASEP” (trecho da decisão monocrática). No dia em que a agravante sacou os valores constantes de sua conta, não lhe foi entregue o extrato analítico e nem mesmo a microfilmagem dos depósitos realizados em sua conta. Não foi entregue a apelante um único documento hábil a apurar se havia desfalques em sua conta individual. Os desfalques só foram constatados em 2020, quando a agravante obteve acesso aos extratos analíticos e as microfilmagens. Basta um simples perpassar de olhos sobre o documento de ID 211279274 para constatar que o extrato foi entregue no dia 20 de agosto de 2020.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas, tendo sido arguida preliminar de dialeticidade, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO VICTOR DIOTTI VICTORIANO, OAB
/MS 12801-A.

V O T O
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Embora o Agravado sustente a violação à Dialeticidade, numa simples leitura verifica-se a impugnação pela Agravante dos termos da decisão agravada
“Excelências, se o STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional é a data em que o titular, COMPROVADAMENTE, toma ciência dos desfalques, não pode o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional ser o dia que a agravante “sacou os valores constantes de sua conta PASEP” (trecho da decisão monocrática). No dia em que a agravante sacou os valores constantes de sua conta, não lhe foi entregue o extrato analítico e nem mesmo a microfilmagem dos depósitos realizados em sua conta. Não foi entregue a apelante um único documento hábil a apurar se havia desfalques em sua conta individual. Os desfalques só foram constatados em 2020, quando a agravante obteve acesso aos extratos analíticos e as microfilmagens. Basta um simples perpassar de olhos sobre o documento de ID 211279274 para constatar que o extrato foi entregue no dia 20 de agosto de 2020.”.

Rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

As questões arguidas neste Agravo Interno foram expressamente analisadas, restando patente o termo inicial da Prescrição quando do saque já considerado pela Jurisprudência.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo que deu origem ao Tema 1150, fixou a tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados em sua conta.

Vejamos a ementa do Tema 1150 julgado pelo STJ no dia 13 de setembro de 2023:

“Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150:“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina
, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator”. (destaquei)

Na espécie, embora a Apelante não tenha juntado ou informado a data de sua aposentação, a justificar todo saque do PASEP, extrai-se dos autos e pelos extratos juntados, que logo após sua aposentadoria, a Recorrente, em 11/01/2001 (ID n. 71380010), sacou os valores constantes de sua conta PASEP, ocasião em que teve ciência do saldo aquém do esperado, no valor de R$ 904,81 (novecentos e quatro reais e oitenta e um centavos).

Aliás, para afastar qualquer dúvida quando ao momento da ciência de supostos saques indevidos, anota-se que na própria exordial é afirmado que “No caso presente a parte autora está aposentada, o que a levou a procurar o Banco do Brasil para sacar suas cotas, ocasião em que se deparou com uma quantia irrisória em sua conta.”.

Todavia, a presente ação foi proposta somente em 23/06/2021, isto é, mais de vinte anos após a ciência inequívoca dos supostos desfalques e, quando já extrapolado, em muito, o prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ, de forma que forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DESFALCADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL/02. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Prescrição. O prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica é decenal, pois aplicável ao caso em tela o art. 205, do Código Civil e Tema 1150 do STJ. Hipótese em que a parte autora tomou ciência dos desfalques em sua conta na data de sua aposentadoria, que ocorreu no ano de 2005, tendo ajuizado a presente ação na data de 27.06.2022, operando-se a prescrição. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO
APELO.(
Apelação Cível, Nº 50026651320228210020, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 25-04-2024)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso e, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição, confirmando a sentença prolatada, embora por fundamentos diversos.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada,
esta
há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (
AgR
35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017,
Publicado
no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Tenho alguns votos acerca dessa matéria,
PASEP
,
em que tenho rejeitado a prescrição, portanto, p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno ajuizado por
ELIANE APARECIDA MARQUES NUNES
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
para reconhecer a ocorrência de prescrição referente aos valores PASEP e manter a sentença singular.

O presente agravo interno foi incluído na pauta de julgamento do dia 07/08/2024, em que a eminente Relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas,
negou provimento
ao recurso da parte autora.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e a 2ª Vogal, Juíza Convocada Dra. Tatiane Colombo, aguarda.

Pois bem.

A agravante
ELIANE APARECIDA MARQUES NUNES
defende a inexistência de prescrição, arguido o equívoco do
decisum
, uma vez que viola não só dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, mas também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema n.º 1150.

Alega que o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional é a data em que o autor, COMPROVADAMENTE, toma ciência dos desfalques de sua conta PASEP, não podendo ser considerado o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional o dia que a agravante “sacou os valores constantes de sua conta PASEP”, conforme constou da decisão monocrática.

Sustenta que no dia em que sacou os valores constantes de sua conta PASEP, não foi entregue extrato analítico e nem a microfilmagem dos depósitos realizados em sua conta.

Assevera que os desfalques só foram constatados em 2020, quando teve acesso aos extratos analíticos e as microfilmagens (ID 211279274).

Ao final, requer-se seja o presente agravo interno conhecido e provido, reformando-se a r. decisão recorrida para afastar a incidência do instituto da prescrição.

Nas contrarrazões (ID 223685183), o banco apelado suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em relação a esta questão, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da teoria da
actio
nata
, o prazo prescricional da pretensão não se dá necessariamente
no momento em que
ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.

Verifica-se que a pretensão de ressarcimento ao resgate do saldo
do
PASEP
tem início quando o titular da conta individual tem acesso a extratos que contém os saques e distribuições de quotas que fundamentam a sua pretensão.

No caso em tela, nota-se que a agravante teve ciência do suposto desfalque de valores em sua conta PASEP quando acesso ao extrato e às microfilmagens em 20/08/2020, motivo pelo qual o prazo prescricional ser computado a partir desta data.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos, pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).
(N.U 1011211-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ).
(N.U 1012475-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF - RECURSO NÃO PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF).
(N.U 1029353-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FUNDO
PASEP
. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART.
1.013
,
§ 4º
DO
CPC/2015
. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO DA DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART.
373
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. ÔNUS PROBATÓRIO IMPUTADO A QUEM ESTIVER EM MELHORES CONDIÇÕES DE PROVAR O FATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO COM EXTRATOS BANCÁRIOS, CONTRACHEQUES DO PERÍODO, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA, SAQUE OU DEPÓSITO. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. PROCESSO REMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na espécie, a causa de pedir deduzida na inicial diz respeito a saques indevidos e má gestão de recursos do
PASEP
– de titularidade de servidor público. Nesse sentido, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do
PASEP
é exclusivamente da instituição gestora, no caso, do Banco do Brasil, em virtude do art.
5º
da Lei Complementar nº
8
/1970. Precedentes desta Corte. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao
PASEP
, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). CC 161.590/PE. 3. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte é no sentido de, por aplicação da teoria da
actio
nata, o prazo prescricional, que a pretensão ressarcitória não se dá necessariamente
no momento em que
ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. 5. Causa que não se encontra em condições de imediato julgamento, necessitando de complemento de instrução. Não incidência da hipótese do § 4º do
Código de Processo Civil
. 6. Embora mantida no
novo CPC
a regra fixa que distribui o ônus da prova de acordo com a natureza do fato alegado, incumbindo à parte autora o ônus de constituir provas dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
do
CPC/2015
), o código prevê no § 1º do mesmo dispositivo a distribuição da dinâmica do ônus da prova, incumbindo àquele que estiver em melhores condições de provar o fato. 7. Tratando-se de programa de governo instituído em lei e gerido por banco público, cujo beneficiário é necessariamente servidor público que recebe vencimentos por contracheque, verificam-se meios de prova disponíveis para solucionar a causa, os quais podem ser produzidos por qualquer das partes, ou requeridos de ofício. 8. Necessidade de instrução do feito com extratos bancários, contracheques do período, comprovantes de transferência, saque ou depósito. 9. Recurso provido para afastar a prescrição. Processo remetido ao juízo de origem para complementar a instrução. Decisão unânime.
(
APELAÇÃO CÍVEL 0014225-27.2019.8.17.2001
,
Rel. EURICO DE BARROS CORREIA FILHO, Gabinete do Des. Eurico de Barros Correia Filho, julgado em 28/04/2020)

Assim, como a agravante informou que teve conhecimento do saldo constante na sua conta em 2020, essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência do suposto desfalque.

Desse modo, peço vênia à eminente relatora, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de afastar a prescrição para que a apelação seja trazida a julgamento Colegiado.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicar o art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto da Relatora.

Acrescento que
é esse o
nosso
entendimento
n
a
3ª Câmara de Direito
Privado,
ou seja, que o termo inicial para contagem do prazo decenal da
prescrição é a data do efetivo saque do valor disponível na conta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024